Tribunal: TJBA
Processo: 8071818-21.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071818-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA GOMES Advogado(s): MARIO BORGES FERREIRA BRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. QETAPM. PROVENTOS DE INATIVIDADE. ART. 92, III, DA LEI Nº 7.990/2001. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. COMPATIBILIZAÇÃO COM A ESTRUTURA DE POSTO ÚNICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 92, IV. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a compatibilização do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 com a estrutura de posto único do QETAPM, reconhecendo que, embora o quadro especial possua apenas o posto de 1º Tenente, a hierarquia geral da Polícia Militar da Bahia permanece como parâmetro para cálculo dos proventos de inatividade, sendo o posto de Capitão PM o imediatamente superior ao de 1º Tenente PM. 3. Ao conceder a segurança com fundamento no art. 92, inciso III o acórdão tornou desnecessária a análise da aplicação do inciso IV, por se tratarem de regras alternativas, com enquadramentos distintos. 4. O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8071818-21.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, em REJEITAR o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.